Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000318-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CLEVERSON MUNHAK - CPF: 007.941.401-06 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JOCIELE DOS SANTOS FERREIRA ATAYDE - CPF: 038.413.641-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO – PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO, REITERAÇÃO DELITIVA DE MESMA NATUREZA E PROTEÇÃO DA OFENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO TJMT – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – PREMISSA DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na
“gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

A retratação da vítima
“constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual”
(TJMT, HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000).

As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas

(STJ, RHC no 439737/TO).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000318-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
BRASNORTE

IMPETRANTE(S):

DR. TIAGO JOSE LIPSCH E OUTRO

PACIENTE(S):

CLEVERSON MUNHAK

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEVERSON MUNHAK contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do incidente processual (NU 1000036-67.2022.8.11.0100), que indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino e resistência - art. 129,§
13, e art. 329, ambos do CP
- (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados favoráveis por ser primário, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) eventual condenação ensejaria o cumprimento de pena em regime diverso do fechado.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 114703972), com documentos (ID 114703973/ID 114703977 e ID 114755974/ID 114755988).

O pedido liminar foi deferido

em parte para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (ID 114971980).

O Juízo singular prestou informações (ID 115365984).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão definitiva da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Pedido Liminar – Lesão corporal no âmbito de violência doméstica (artigo 129, §13o, do Código Penal) e Resistência (artigo 329, do Código Penal) – Revogação da prisão preventiva – Ausência de requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Predicados favoráveis – Aplicação de medidas cautelares – Declaração expressa da ofendida quanto à desnecessidade de medidas protetivas – Deferimento da liminar com aplicação de medidas cautelares/protetivas – Ausência do periculum libertatis – Pela concessão definitiva da ordem.
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 115818477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 114971980) foi concedida liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [o paciente teria lesionado a vítima Jociele dos Santos Ferreira em ambos os pulsos e pescoço], na reiteração em delito de mesma natureza [medida protetiva em desfavor do paciente por ameaça contra sua ex-companheira Adriana do Nascimento – PJE 1o Grau NU 1001127-32.2021.8.11.0100], bem como na necessidade resguardar a integridade

física e psicológica da vítima

Jociele dos Santos Ferreira.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica com base na “gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Todavia, a vítima Jociele dos Santos Ferreira se retratou, dispensando as medidas protetivas deferidas em seu favor NU 1000037-52.2022.8.11.0100 (Carta de Retratação -ID 114703974 – fls. 1/2, Escritura Pública - ID 114755981/ID 114755982-fls.1/2 e Procuração ID 114755987-fls.1).

A retratação da vítima “constitui circunstância que enfraquece a necessidade da prisão processual” (TJMT, HC NU 1019779-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.11.20211).

Ademais, o paciente tem endereço certo [Rua Juína, no 550, Bairro Nosso Lar, em Brasnorte/MT – ID 114703975- fls.1], exerce profissão lícita como pedreiro junto à empresa Ronaldo Alto Elétrica (Termo de Interrogatório – ID 73390974 – PJE 1o Grau NU 1000036-67.2022.8.11.0100) e apresentou declarações abonatórias de conduta (ID 114703977- fls.2).

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC no 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e as condições pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima
Jociele dos Santos Ferreira
e seus familiares; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022